Tribunal: STF
Processo: RHC 211825
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Juliana Benedita Bernardo contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 669.049/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que a recorrente foi condenada à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 2883 (dois mil oitocentos e oitenta e três) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/06. 



    A sentença manteve a prisão preventiva da recorrente pelos mesmos motivos externados no decreto preventivo, quais sejam, a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 235g de cocaína), além de duas armas de fogo e apetrechos associados ao tráfico de drogas. 



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, tendo se fundado apenas na gravidade abstrata do delito.



    Alega que ao saber da decisão da prisão preventiva, a recorrente apresentou-se espontaneamente em sede policial, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso concreto.



    A recorrente destaca que é primária, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja expedido alvará de soltura com a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES AFASTADAS. RESTABELECIDA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ARMAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADA A LIBERDADE SEM NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, em posse da paciente, ora agravante, e do corréu, foram apreendidos aproximadamente 235g (duzentos e trinta e cinco gramas) de cocaína, duas armas de fogo – sendo uma com numeração suprimida –, balanças, embalagens plásticas e caderno de contabilidade. Além do mais, destacou-se que, nas campanas realizadas à residência do casal, ‘os policiais verificaram intensa movimentação de pessoas no local, típicas da atividade de tráfico’, assim como foi encontrada elevada quantidade em dinheiro, ‘no total de R$ 5.447 reais, em cédulas variadas, bem como munições de vários calibres’ (e-STJ fl. 26). Dessarte, evidenciada a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 



    3. Posteriormente, no curso do julgamento deste habeas corpus, sobreveio sentença condenatória em desfavor da ora agravante, que foi condenada à mais de 12 anos de reclusão como incursa nos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido negado o recurso em liberdade sem novos argumentos. 



    4. ‘Nos casos em que o habeas corpus é impetrado com a finalidade de revogar a prisão preventiva e, no decorrer de sua tramitação, há superveniência da sentença condenatória, na qual não são agregados fundamentos novos, não há prejudicialidade do mandamus’ (Rcl n. 36.196/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 29/10/2018). 



    5. No mais, apesar de valorosa a conduta de apresentação espontânea da agravante para cumprimento do mandado, tem-se que permanece o suporte fático acima ponderado e já confirmado em sentença condenatória, justificando a inadequação das cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação cautelar. 



    6. Agravo regimental improvido” (edoc. 34)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão recorrido, a manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a apreensão de expressiva quantidade de droga (235 g de cocaína), armas de fogo e apetrechos associados ao comércio ilegal de substâncias ilícitas, elementos concretos reveladores do envolvimento da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Vide:



    “Os argumentos trazidos no agravo regimental ministerial, entretanto, levaram-me a reconsiderar a decisão para cassar as cautelares diversas e restabelecer a prisão preventiva, notadamente porque (e-STJ fl. 160): 



    Como se vê, o magistrado de primeiro grau, por ocasião da decretação da prisão preventiva, destacou que, em posse da paciente e do corréu, foram apreendidos aproximadamente 235g (duzentos e trinta e cinco gramas) de cocaína, duas armas de fogo – sendo uma com numeração suprimida –, balanças, embalagens plásticas e caderno de contabilidade. Além do mais, destacou-se que, nas campanas realizadas a residência do casal, ‘os policiais verificaram intensa movimentação de pessoas no local, típicas da atividade de tráfico’, assim como foi encontrada elevada quantidade em dinheiro ‘no total de R$ 5.447 reais, em cédulas variadas, bem como munições de vários calibres’ (e-STJ fl. 26). Tais circunstâncias, por conseguinte, sinalizam a necessidade de manter a prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública.



    Ora, a mudança de percepção do contexto fático delineado no decreto prisional, trazida no recurso ministerial, não ensejou o exame de qualquer questão de mérito da ação penal. 



    No mais, apesar de valorosa a conduta de apresentação espontânea da agravante para cumprimento do mandado, tem-se que permanece o suporte fático acima ponderado e já confirmado em sentença condenatória, justificando a inadequação das cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação cautelar.” (e.doc. 35, fls. 7-8)



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17)



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Ademais, é consolidado o na jurisprudência desta Corte que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente